Tribunal: TJMT
Processo: 1036408-86.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI GONCALO DE ARRUDA - CPF: 011.588.891-86 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES.
EXTRATO DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida, oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor total de
R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais, referente à um suposto contrato nº GSM0114227602032, com data de inclusão em 25/04/2020

2.

Proferida sentença de mérito que declarou inexistência do débito, contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral em razão da não segurança do extrato anexado.
Insurgência da parte autora requerendo condenação em danos morais.

3.

No caso
sub examine
, a recorrida afirma que, a parte autora possuía o plano Tim Live Internet no acesso 65-981659110, e que este plano foi cancelado por inadimplência, junta extrato
contendo 06 (seis) meses de pagamento, e extrato de utilização.
Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a parte autora comprovasse que não reside no endereço onde os serviços eram prestados, tendo apenas anexado como comprovante de endereço fatura de energia e nome de terceiro, sua genitora.

4.

Autor que promove uma verdadeira
pulverização/fatiamento de ações, distribuindo 03
processos em desfavor da reclamada
: nº 1036404-49.2020.8.11.0002, já transitado em julgado, sendo apenas declarada a inexistência de débitos, e improcedente o pedido de dano moral; nº 1036408-86.2020.8.11.0002, ora discutido, e
1036409-71.2020.8.11.0002
declarada a inexistência de débitos, e improcedente o pedido de dano moral, em sede recursal.

5.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva no que se refere a declaração de inexistência de débitos
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido improvido.

8.

Condeno a parte
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021